Tribunal: STF
Processo: AI 701190
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE
   POUPANÇA.  LEGITIMIDADE PASSIVA: OFENSA CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO
   MONETÁRIA: APLICAÇÃO DO ÍNDICE VIGENTE NA DATA DO INÍCIO DO
   CONTRATO. PRECEDENTES. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.